Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 125 PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 33,75G. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, de modo excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos tribunais e magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea para justificar a não realização de audiências de custódia, sendo observadas, no caso dos autos, as diretrizes traçadas na aludida Recomendação.
2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
3. A natureza e a quantidade de droga altamente nociva e viciante apreendida em poder do paciente, a saber, 125 porções de crack com massa líquida de 33,75g, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.